Tribunal: TJSP
Processo: 1017813-85.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE CUSTAS INICIAIS – DECISÃO CUMPRIDA ANTES DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANTER O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

APELAÇÃO PROVIDA